Tribunal: TJES
Processo: 5000107-32.2026.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-32.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANSLEY LATAVANI SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA O ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão de pronúncia proferida em ação penal, nos quais a parte embargante requer a fixação de honorários advocatícios em favor de advogada dativa pela atuação em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de advogado dativo pela atuação em recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não encerra a fase de conhecimento, de modo que o arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo deve ocorrer somente após o julgamento pelo tribunal do júri.

4. O entendimento consolidado na jurisprudência desta corte estabelece que a fixação da verba honorária deve ser realizada ao final do julgamento, levando em conta a atuação do advogado ao longo de toda a fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, considerando a atuação do profissional ao longo de todo o processo.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RSE 0111601-72.2012.5, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16/02/2022, DJe 25/02/2022; TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 11/09/2023; TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 20/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000107-32.2026.8.08.0039

EMBARGANTE:
FRANSLEY LATAVANI SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANSLEY LATAVANI SILVA
,

em face do v. acórdão de ID 19014214 que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

embargante em face da r. sentença (pp. 4/10, ID 18058216) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas nos autos da Ação Penal nº 0000172-88.2021.8.08.0039.

A parte embargante, ao ID 19071382, requer “
a fixação de honorários advocatícios em favor desta patrona pela atuação em sede recursal
”.

Pois bem. Como dito, a parte embargante pugna a reforma do v. acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa na apresentação das razões recursais.

No entanto, não constato omissão com relação ao arbitramento de honorários, isso porque é tema pacificado nesta Corte o fato de que
“a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.”
(TJES, RSE 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJe: 25/02/2022)

No mesmo sentido: (TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 11/09/2023); (TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 20/10/2022).

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator.